Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03. A Defesa requereu a absolvição, sustentando ausência de provas da autoria delitiva, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, além de formular pedido de concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial, retratada em Juízo, é suficiente para fundamentar a condenação criminal, à luz dos demais elementos de prova; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça no momento da prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A confissão extrajudicial prestada pelo réu em sede policial possui valor probatório quando encontra respaldo em outros elementos independentes constantes dos autos, como o auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que participaram da ocorrência.
4. A retratação posterior da confissão extrajudicial, feita em Juízo, desacompanhada de justificativa plausível e isolada dos demais elementos probatórios consistentes, não é suficiente para afastar a autoria do crime.
5. A existência de três armas de fogo e diversas munições sem autorização, enterradas em uma área de terra revirada nos fundos do imóvel do réu, sob sua guarda, associada à confissão extrajudicial de que recebeu os armamentos como pagamento de dívidas, caracteriza, com suficiência, a prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.
6. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada no âmbito da execução penal, conforme jurisprudência sumulada deste Tribunal (Súmula n. 26/TJDFT), considerando a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado após a sentença.

IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso desprovido.